Tribunal: TJDFT
Processo: 0757988-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. DESCONTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela requerente e pelo Banco de Brasília S.A., requerido, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) condenar a instituição financeira a cancelar os parcelamentos das faturas dos cartões Visa, no valor de R$ 4.138,91, e Mastercard, no valor de R$ 3.269,97, ambas com data de vencimento em 11/07/2023, bem como à retirada dos juros correspondentes; (b) condenar o Banco de Brasília a restituir à parte autora o dobro do que descontou indevidamente, no total de R$ 7.545,18; (c) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais e (d) confirmar a liminar deferida, para que o BRB suspenda os descontos relacionados às faturas com vencimento em 11/07/2023.
2. O recurso interposto pela recorrente K. M. F. S. S. não foi conhecido, uma vez ela que teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 58017742) e, intimada, não promoveu o recolhimento do preparo e das custas pertinentes (ID 58556887).
3. Em suas razões recursais (ID 57284184), o Banco de Brasília sustenta que os valores objeto da ação foram estornados na fatura subsequente, de modo que, na hipótese de indenização por danos materiais, a devolução deveria ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé. Afirma que não houve falha na prestação do serviço. Argumenta a não ocorrência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pleiteia a diminuição do montante fixado. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.
4. O recurso mostra-se próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57284185 e 57284186). Contrarrazões apresentadas no ID 57284192.
5. Na origem, a parte autora relata ser cliente do banco requerido e que, no dia 10.7.2023, entrou em contato com a instituição para efetuar o parcelamento de duas faturas que venceriam no dia 11.7.2023, referentes ao cartão Visa final 4038, no valor de R$ 4.138,91 (ID 57283147), e ao cartão Mastercard final 1034, no valor de R$ 3.269,97 (ID 57283148). Aduz que, no dia 14.7.2023, reuniu a quantia necessária para o pagamento integral das faturas (IDs 57283150 e 57283151) e solicitou o cancelamento do parcelamento, sendo informada de que isso seria feito após o pagamento. Contudo, o parcelamento continuou sendo cobrado nos meses seguintes (IDs 57283152 e 57283153). Em uma das reclamações perante o banco, a instituição afirmou que o cancelamento não foi processado por inconsistências sistêmicas (ID 57283156). A parte autora acrescenta que, nos meses de agosto e setembro de 2023, pagou apenas os valores que entendeu devidos, de modo que, no mês de outubro, a instituição financeira provisionou o pagamento das parcelas, debitando R$ 3.772,59 (ID 57283157) de sua conta, automaticamente, montante que corresponderia a 80% (oitenta por cento) dos rendimentos da parte autora.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Da análise dos autos, observa-se que o Banco de Brasília comprovou que, após o pagamento das faturas, concedeu o crédito equivalente à consumidora (ID 57284174, págs. 4 e 5). Por outro lado, a consumidora apenas juntou aos autos as faturas de julho/2023 (IDs 57283147 e 57283148) e setembro/2023 (IDs 57283152 e 57283153), além de partes dos extratos dos meses de novembro e dezembro de 2023 (IDs 57284180 e 57284181). Assim, como alegado pelo recorrente em suas razões, pode-se afirmar a efetiva concessão de crédito à recorrida.
8. No entanto, apesar da concessão de crédito, a instituição financeira continuou realizando as cobranças do parcelamento cancelado, em que pese a consumidora tenha realizado diversos contatos a fim de corrigir a situação (ID 57283155, 57283156 e 57283149), configurando claro engano injustificável. Cabível, portanto, a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024), de modo que a alegação de ausência de má-fé não é suficiente para afastar a condenação, que deve ser mantida, nos termos da sentença.
9. Em relação à fixação da indenização por danos extrapatrimoniais, tem-se que o valor arbitrado na origem (R$ 4.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, levando em conta as características das partes e a jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1797242, 07088345820238070006, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator(a) Designado(a):MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Deve-se considerar, ainda, que a recorrida teve a sua subsistência e planejamento financeiro afetados, uma vez que teve a maior parte de seu salário descontado em razão de dívida já paga. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.